Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. APLICAÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao determinar a suspensão do curso do processo e indeferir o requerimento de indisponibilidade de bens, formulado pelo agravante na origem, cujo objeto consist em resguardar o crédito pretendido.
2. A regra prevista no art. 828 do CPC preceitua que, no curso do procedimento de execução, o credor pode obter certidão de que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para a finalidade de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a expedição de certidão, nos moldes do art. 828 do CPC, no curso do procedimento comum, desde que demonstrada situação que possa afetar a satisfação do crédito pretendido pelo credor, como a ocorrência de indícios de ocultação ou de dilapidação do patrimônio pelo devedor (Acórdão n 1601243, 07158830820228070000, Relator: o Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 22/8/2022; Acórdão n 1393766, o 07010014120218079000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 2/2/2022).
4. No caso, o processo está submetido ao procedimento comum. Logo, não é possível atestar a liquidez e a certeza do crédito pretendido, que ainda é objeto de controvérsia. Além disso, não foi demonstrada a ocorrência de ocultação ou de dilapidação do patrimônio do agravado que possa obstar a ulterior satisfação do crédito pretendido pelo credor.
5. Recurso conhecido e desprovido.